Tribunal: TJMT
Processo: 1046586-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046586-27.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: FERNANDO CALIXTO RODRIGUES e MARA HELENA CARNEIRO
AGRAVADA: ADRIANA ROSA REZENDE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ENCRAVAMENTO NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA ATESTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MERA COMODIDADE – USO POR TOLERÂNCIA – ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL – LAUDO TÉCNICO POSTERIOR À DECISÃO RECORRIDA – INADMISSIBILIDADE – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – ACESSO DIÁRIO À PROPRIEDADE MANTIDO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à passagem forçada pressupõe encravamento do imóvel, requisito essencial afastado pela constatação oficial da existência de via alternativa transitável, ainda que mais extensa, transmudando a pretensão em busca por comodidade, não tutelável pelo instituto.
O uso da passagem por mera tolerância não induz posse nem gera direito real sobre imóvel alheio, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.
Laudo técnico elaborado após a decisão recorrida não pode fundamentar alegação de sua desconsideração pelo juízo.
A manutenção do acesso diário à propriedade, mediante via alternativa recuperada, afasta a configuração de perigo de dano grave e irreversível.
Controvérsias fáticas relevantes demandam instrução processual adequada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046586-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), FERNANDO CALIXTO RODRIGUES - CPF: 835.010.531-34 (AGRAVANTE), ADRIANA ROSA RESENDE - CPF: 926.366.081-68 (AGRAVADO), MARA HELENA CARNEIRO - CPF: 650.982.771-91 (AGRAVANTE), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ENCRAVAMENTO NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA ATESTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MERA COMODIDADE – USO POR TOLERÂNCIA – ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL – LAUDO TÉCNICO POSTERIOR À DECISÃO RECORRIDA – INADMISSIBILIDADE – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – ACESSO DIÁRIO À PROPRIEDADE MANTIDO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O direito à passagem forçada pressupõe encravamento do imóvel, requisito essencial afastado pela constatação oficial da existência de via alternativa transitável, ainda que mais extensa, transmudando a pretensão em busca por comodidade, não tutelável pelo instituto.

O uso da passagem por mera tolerância não induz posse nem gera direito real sobre imóvel alheio, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Laudo técnico elaborado após a decisão recorrida não pode fundamentar alegação de sua desconsideração pelo juízo.

A manutenção do acesso diário à propriedade, mediante via alternativa recuperada, afasta a configuração de perigo de dano grave e irreversível.

Controvérsias fáticas relevantes demandam instrução processual adequada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046586-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

FERNANDO CALIXTO RODRIGUES e MARA HELENA CARNEIRO

AGRAVADA:

ADRIANA ROSA REZENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
FERNANDO CALIXTO RODRIGUES
e
MARA HELENA CARNEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, subscrita pela Juíza de Direito
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, nos autos da ação de passagem forçada no 1000690-14.2025.8.11.0047, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores.

Nas razões de Id. 337625389, os agravantes sustentam que são legítimos possuidores de área rural de 9,68 hectares, adquirida em 2010, e que desde 2013 utilizam servidão de passagem para acesso à propriedade. Alegam que a agravada, em 12 de novembro de 2025, instalou porteira com cadeado, impedindo o trânsito pela via.

Argumentam que a decisão recorrida ocultou a realidade fática ao desconsiderar prova pré-constituída sobre a existência de nascente e dano ambiental na área da via alternativa, conforme laudo técnico anexado.

Afirmam que a imposição de percorrer 250 metros carregando sacos de ração configura situação desumana, análoga ao trabalho escravo, violando a dignidade da pessoa humana.

Explicam que a via alternativa apontada pela agravada é intransitável, com aproximadamente 600 metros de extensão e em condições precárias, não atendendo aos requisitos do artigo 1.285 do Código Civil.

Defendem a configuração inequívoca do encravamento do imóvel e a consolidação da posse sobre a passagem pelo uso prolongado desde 2013, afastando a caracterização de mera tolerância.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo-ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de determinar o imediato restabelecimento da servidão de passagem até o julgamento final do recurso; no mérito, pedem o provimento deste recurso e a reforma integral da decisão interlocutória agravada, com a concessão da tutela de urgência.

Custas de preparo recolhidas (Id. 337835389).

Na peça Id. 338039857, a parte agravada atravessa manifestação em que busca esclarecer que o laudo técnico utilizado pelos agravantes como “prova pré-constituída” foi, na verdade, elaborado dois dias após a decisão recorrida, o que tornaria logicamente impossível a sua desconsideração pela magistrada de primeiro grau.

A defesa argumenta ainda que houve omissão de documentos essenciais na formação do recurso, como a manifestação prévia que detalha a existência de uma via alternativa recuperada e imagens históricas que contestam o tempo de uso da estrada em litígio.

Por fim, sustenta a ausência de perigo de dano, uma vez que um oficial de justiça constatou que os autores possuem acesso diário à propriedade e que a recusa em utilizar o caminho alternativo para veículos é uma escolha pessoal, não configurando urgência para a concessão de liminar.

A liminar recursal foi
indeferida
em 16/12/2025 pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 338113378.

Intimada, a parte recorrida, em contraminuta, refuta integralmente os argumentos recursais. Demonstra que o laudo técnico apresentado pelos agravantes foi elaborado em 4 de dezembro de 2025, dois dias após a decisão recorrida de 2 de dezembro de 2025, sendo logicamente impossível sua desconsideração pela magistrada.

Aponta omissão deliberada na formação do instrumento recursal, pois os agravantes deixaram de juntar manifestação prévia apresentada em 27 de novembro de 2025, expressamente analisada na decisão agravada, que contém imagens históricas de satélite demonstrando a inexistência da estrada litigiosa em 2010 e 2013, além de comprovante de investimento de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) na recuperação da via alternativa.

Sustenta a ausência de encravamento, tendo em vista que o auto de constatação do oficial de justiça atestou categoricamente a existência de outra via de acesso à propriedade dos autores.

Argumenta que o uso da passagem decorreu de mera tolerância, conforme revelam os próprios áudios transcritos pelos agravantes, não gerando direito possessório nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

Refuta a alegação de uso desde 2010, demonstrando mediante imagens de satélite que a estrada não existia naquele período, configurando alteração da verdade dos fatos.

Quanto ao perigo de dano, esclarece que os agravantes acessam diariamente a propriedade para alimentar os animais, conforme certificado pelo oficial de justiça, e que a recusa em utilizar a via alternativa recuperada constitui escolha pessoal que não configura urgência tutelável.

Critica o excesso de linguagem ao equiparar atividade rural ordinária a trabalho análogo à escravidão, caracterizando banalização de conceito jurídico-penal grave.

Sobre a questão ambiental, inverte a narrativa ao demonstrar que a passagem reivindicada é que atravessa área de nascentes, enquanto a via alternativa as contorna, de modo que a tutela ambiental exigiria justamente o afastamento do uso da passagem litigiosa.

Requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida pelos agravantes, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O direito à passagem forçada, disciplinado no artigo 1.285 do Código Civil, pressupõe a configuração de encravamento do imóvel, ou seja, a ausência de acesso à via pública, nascente ou porto. Trata-se de requisito essencial e inafastável para o reconhecimento do direito vindicado.

Contudo, no caso concreto, o auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça, dotado de fé pública, atestou de forma categórica a existência de via alternativa de acesso à propriedade dos agravantes, com extensão aproximada de 600 metros e transitável por veículos. Essa constatação oficial afasta, em cognição sumária, a caracterização do encravamento alegado, transmudando a pretensão em busca por maior comodidade de acesso, o que não se confunde com a necessidade juridicamente tutelável pelo instituto da passagem forçada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça exige a demonstração de necessidade real, e não de mero comodismo, para a concessão da passagem forçada, de modo que a existência de via alternativa, ainda que mais extensa ou menos favorável, descaracteriza o encravamento e afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DENEGATÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E/OU
PASSAGEM FORÇADA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE –
IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ACESSOS
– SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL –
HIPÓTESE DE MERA COMODIDADE
– SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A servidão se caracteriza pela necessidade e não pela comodidade do prédio dominante, de maneira que o vizinho não tem obrigação de suportar o encargo da passagem pela sua propriedade, sobretudo se a perícia técnica confirma a existência de outras vias de acesso
.”
(N.U 1000308-18.2019.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
PASSAGEM FORÇADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.
Inaplicável a ilegitimidade passiva, mormente porque o requerente almejou passagem mais cômoda na fazenda do requerido, e não a que outrora existiu, portanto, improcedente a demanda por ausência de preenchimento dos requisitos da passagem forçada, que ocorre por imposição legal, diversa da servidão de passagem que é consensual.
O próprio demandante reconhece em sua exordial que o pedido de passagem forçada está fundamentado apenas na comodidade, o que não gera o direito, vez que tal medida se deve a necessidade e não conveniência
.”
(N.U 0010993-54.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA – EVIDÊNCIAS DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO –
ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA SERVIDÃO POR MERA COMODIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRA VIA QUE DÁ ACESSO À PROPRIEDADE DOS AUTORES
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 415 DO STF – DESCABIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DOMINANTE – ARTIGOS 1.378 E 1.379 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser mantida a liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse se demonstrado pelos autores, por meio de fotografias do local, imagens de satélites da área ao longo dos anos e através de depoimento de testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, ao menos nesta fase de cognição sumária, o exercício da posse da servidão de passagem em via que corta a propriedade dos requeridos por mais de vinte anos, bem como o esbulho possessório por meio da retirada da porteira que dava acesso à passagem e construção da cerca fixa no local. Na hipótese, não há falar-se em inaplicabilidade da Súmula 415 do STF, uma vez que o direito real de servidão de trânsito (art. (artigos 1.378 e 1.379 do CC), ao contrário do direito de vizinhança à passagem forçada (artigo 1.285 do CC), não necessita do encravamento do imóvel dominante, consistente na ausência de acesso à via pública.”
(N.U 1007265-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Ademais, a alegação de uso consolidado da passagem desde 2010 ou 2013 encontra-se aparentemente fragilizada pelas imagens históricas de satélite apresentadas pela agravada, que demonstram a aparente inexistência da estrada litigiosa naquele período.

Ademais, os elementos probatórios carreados aos autos, especialmente os áudios transcritos pelos próprios agravantes, evidenciam que o uso da passagem decorreu de mera tolerância da família da agravada, o que, nos expressos termos do artigo 1.208 do Código Civil, não induz posse nem gera direito real sobre o imóvel alheio.

Além disso, a notificação extrajudicial de 27 de outubro de 2025, recebida pessoalmente pelo agravante Fernando em 31 de outubro de 2025, operou a regular revogação da tolerância anteriormente concedida, sendo aparentemente legítima a instalação da porteira que impede o acesso pela via litigiosa.

Quanto ao laudo técnico apresentado como prova da existência de nascente e dano ambiental, verifica-se que foi elaborado em 4 de dezembro de 2025, portanto, dois dias após a decisão recorrida de 2 de dezembro de 2025, sendo logicamente impossível sua desconsideração pela magistrada de primeiro grau.

Trata-se de prova nova sobre fato pretérito e preexistente, conhecido dos agravantes desde setembro de 2025, mas não documentado tempestivamente perante o juízo originário. Além da inadmissibilidade formal, o laudo apresenta vulnerabilidades técnicas, pois foi produzido unilateralmente, sem participação da parte contrária ou do juízo, e baseou-se em apenas duas observações pontuais em intervalo de três meses, insuficientes para caracterizar nascente perene segundo a boa técnica hidrogeológica. O próprio oficial de justiça, agente investido de fé pública e imparcialidade funcional, registrou com prudência que aparentemente há minas de água, mas reconheceu não possuir habilitação técnica para precisar a ocorrência de dano ambiental, contraste que evidencia a fragilidade da prova unilateral produzida em 48 horas.

De outra feita, no tocante ao perigo de dano, a situação fática não configura urgência de natureza grave e irreversível, isso porque o auto de constatação certificou que os agravantes acessam diariamente a propriedade para alimentar os animais, estacionando o veículo em frente à porteira trancada e percorrendo 280 metros a pé até a propriedade. A via alternativa de 600 metros, recuperada pela agravada mediante investimento comprovado de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), encontra-se disponível e transitável, conforme atestado pelo oficial de justiça. A recusa dos agravantes em utilizá-la constitui escolha pessoal que não se transmuda em
periculum in mora
tutelável.

Ademais, a alegação de que carregar sacos de ração por 280 metros configuraria trabalho análogo à escravidão representa excesso de linguagem que banaliza tipo penal de extrema gravidade, ofendendo as vítimas reais dessa prática abjeta. Milhões de produtores rurais brasileiros realizam diariamente atividades semelhantes ou mais extenuantes sem que isso configure violação a direitos humanos. A situação, embora inconveniente, não inviabiliza o acesso à propriedade nem compromete de forma demonstrada e cabal os direitos fundamentais alegados.

De mais a mais, a concessão da tutela provisória neste momento processual, sem o aprofundamento probatório necessário, consolidaria situação fática que tornaria a discussão de mérito inútil, criando expectativa de direito que não se sustenta diante dos elementos disponíveis.

Portanto, depreende-se que a decisão recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos originários, ponderando de forma equilibrada as alegações das partes e as provas produzidas, especialmente o auto de constatação oficial. A cognição sumária própria das tutelas de urgência não comporta o aprofundamento probatório necessário para superar as controvérsias fáticas relevantes identificadas, notadamente quanto à configuração do encravamento, à natureza do uso da passagem, ao tempo de sua utilização e à existência de dano ambiental. Tais questões demandam instrução processual adequada, incompatível com a análise perfunctória da tutela provisória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026